Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711790-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: CVL Representações Ltda - ME Embargadas: Owens – Illinois do Brasil Indústria e Comércio Ltda Companhia Industrial de Vidros CIV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária CVL Representações Ltda - ME (Id. 28083729) contra o acórdão (Id. 27844201) que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator